Tribunal: TJSP
Processo: 0002663-96.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Descabimento - Roubo circunstanciado, furtos duplamente qualificados, dano e desacato – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Precedentes –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Descabimento - Roubo circunstanciado, furtos duplamente qualificados, dano e desacato – Preliminar – Inidoneidade de fundamentação – Inocorrência – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada – Agravo desprovido.